Tribunal: TJMT
Processo: 1063296-90.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063296-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE SOARES - CPF: 703.128.851-72 (RECORRENTE), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME GABRIEL - CPF: 693.528.011-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE
OVERBOOKING
. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063296-90.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida(s):

Gustavo Henrique Soares

Joao Guilherme Gabriel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a Reclamada a pagar o valor de:

i)
ii) R$229,07 (...), pelos danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do respectivo evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

ii) R$5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada reclamante, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data,
e
por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”

No presente caso, os autores teriam adquirido passagens com destino a Natal, saindo de Cuiabá no dia 26/12/2022 ás 17h00min e chegando dia 27/12/2022 ás 01h40min.

No entanto os autores não conseguiram embarcar no voo contratado foram informados que o voo teve Overbooking.

Ao consultar o aplicativo, os autores encontraram apenas a opção de embarque no dia 27/12/2022. Ao tentar remarcar, o aplicativo indicava que a operação não era possível. Em 24/12/2023, os autores entraram em contato por telefone com a companhia aérea, sendo informados de que a empresa não havia atualizado o aplicativo e de que não havia disponibilidade de embarque para aquele voo. Caso os requerentes insistissem em viajar, teriam que fazê-lo no dia 25 pela AZUL, com partida às 19h e chegada às 03h.

No dia 25/12/2022, às 12h00min, com apenas 7h00min restantes para o embarque, a Ré informou aos autores que o voo de reacomodação estava lotado e que novamente ocorreu excesso de reservas, obrigando o autor a viajar por outra companhia aérea, a LATAM, com partida às 18h00min e chegada às 2h00min.

Além da reacomodação em outro voo, os Reclamantes foram obrigados a passar o Natal longe de seus familiares. Diante disso, não tiveram outra opção senão aceitar viajar por outra empresa aérea, pois caso contrário teria que esperar por mais um dia.

Desta forma, restou demonstrado que a situação vivenciada pelos reclamantes foi em decorrência dois de
overbooking
no voo previamente contratado, ademais, a reclamada em sede de contestação e nas razões recursais apenas informa que providenciou a reacomodação dos passageiros e forneceu assistência.

Cabe acrescentar que nas razoes recursais apenas sustenta que os reclamantes realizaram a viagem, ainda que algumas horas depois, não havendo que se falar, portanto em descumprimento da legislação, ou seja, sequer rebate as alegações narradas pelos passageiros.

Portanto, houve a comprovação da falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral, o fato de a empresa aérea descumprir o contrato originariamente firmado, bem como os passageiros tiveram que passar o natal longe de seus familiares sendo que João Guilherme Gabriel tem uma filha menor de idade que estava o esperando para a data festiva.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral aos Reclamantes, os fatos aqui descritos lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que não assiste razão a Recorrente e deve ser mantido o valor fixado, pois está de acordo com a lesão sofrida, (mudança do voo duas vezes e ausência dos reclamantes no Natal com sua família) além de que, o valor da indenização está de acordo com o que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024